Tribunal: TJSP
Processo: 1000769-63.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Contrato de empréstimo consignado - Sentença de procedência – Recursos do réu e do autor.

RECURSO DO RÉU – Autor que não reconhece a contratação com o banco - Exegese do art. 373, II do CPC – Banco que não juntou a prova da contratação realizada pela própria autora – Telas sistêmicas produzidas de forma unilateral sem força probante - Comprovação de

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Contrato de empréstimo consignado - Sentença de procedência – Recursos do réu e do autor.

RECURSO DO RÉU – Autor que não reconhece a contratação com o banco - Exegese do art. 373, II do CPC – Banco que não juntou a prova da contratação realizada pela própria autora – Telas sistêmicas produzidas de forma unilateral sem força probante - Comprovação de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor não realizada – Relação de consumo - Responsabilidade objetiva - Risco pela atividade - Fornecedor de serviço que responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (artigo 14 do CDC) – Declaração de inexigibilidade do contrato que é medida de rigor – Recurso não provido.

RECURSO DO AUTOR – Restituição em dobro - Exegese do art. 42, § único do CDC – Análise do caso concreto - Desnecessidade de discussão da natureza do ato volitivo do réu - Ausência de comprovação de erro justificável pelo fornecedor de serviços – Descontos indevidos em benefício previdenciário do autor que ofendem a boa-fé objetiva - Precedentes do STJ – Recurso Provido.

RECURSO DE AMBAS AS PARTES - DANO MORAL - Inocorrência - Inexistência de qualquer elemento que indique que o autor tenha sofrido danos - Ausência de prejuízo efetivo ao direito da personalidade - Questão meramente patrimonial - Mero aborrecimento - Autor que, ademais, nada mencionou quanto ao crédito do contrato impugnado, não havendo qualquer manifestação nos autos que pudesse indicar a intenção de devolução da quantia – Recurso do autor não provido e recurso do réu provido.

DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA REVISTA – Devem ambas as partes arcar com as custas e despesas processuais de forma proporcional, bem como com os honorários advocatícios da parte contrária fixados em 10% sobre o valor dado à causa, observada a gratuidade concedida ao autor.

DISPOSITIVO – Recurso do autor parcialmente provido e recurso do réu parcialmente provido.